Tribunal: STF
Processo: MS 39415
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STF: AUSÊNCIA. 



1. O Supremo Tribunal Federal não possui competência originária para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Exegese dos arts. 102, inc. I, al. “d”, e 105, inc. I, al. “b”, da Constituição da República. 



2. Negativa de seguimento no âmbito do STF.



3. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.  



Relatório  



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual é postulada a concessão de “medida liminar, determinando-se a liberação do veículo e, após as informações prestadas pela autoridade coatora, bem como a manifestação do Ministério Público, que seja definitivamente concedida a segurança, confirmando-se a liminar, como medida da mais lídima Justiça”. 



    2. A impetrante narra que, “[D]iante da apreensão da motocicleta moto aquática: JET-SKI, propulsão MOTOR, potência de 130,00 HP, nº do moto/série M7723986, fabricante BOMBARDIER, navegação INTERIOR, atividade/serviço ESPORTE E RECREIO, 01 TRIPULANTE e 02 PASSAGEIROS, a requerente apresentou pedido de liberação, comprovando ser proprietária do bem apreendido”. No entanto, “em decisão proferida a ilustre Magistrada, indeferiu o pedido, fundamentando em síntese, não ter sido aportado aos autos fatos novos capazes de alterar o entendimento do Juízo”. 



    3. Prossegue afirmando que, “[D]iante do constrangimento ilegal perpetrado, este causídico impetrou Mandado de Segurança perante a Excelso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que decidiu, em acordão colegiado, denegar a segurança, em síntese, trata-se de bem cuja retenção ainda interessa á persecução penal e a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada pela autoridade apontada como coatora”. Ainda, menciona que “[R]enitente este causídico impetrou Mandado de Segurança Criminal perante o Superior Tribunal de Justiça, em análise perfunctória o Ministro Relator Jesuíno Rissato, denegou a segurança, com fulcro ao art. 34, XIX e art. 212 do RISTJ, em síntese, por não estar caracterizadas as referidas hipóteses, o que denota ser indevida a impetração perante a Corte, a qual considerou não ser competente para o processamento e julgamento”.  



    4. Entre os vários argumentos, o impetrante sustenta que, “analisando-se o caso em comento, é evidente que a Impetrante teve o seu direito líquido e certo violado e, neste caso, em que pese a dúvida acerca da propriedade, a Paciente comprova ser a legitima proprietária do bem, conforme documentação anexa, não se mostrando razoável ter seu bem apreendido em razão de supostos fatos que desconhecia”.



    5. Com a petição inicial, foram juntados documentos. Não houve comprovação do recolhimento das custas judiciais.  



    É o relatório.  



Análise  



    6. A ausência de recolhimento das custas é motivo para o cancelamento da distribuição se a parte, intimada, não efetua seu pagamento em 15 (quinze) dias (exegese do art. 290 do CPC). Na hipótese, todavia, diante do manifesto não cabimento desta impetração no âmbito desta Suprema Corte, é o caso de remessa do feito ao Tribunal competente, para que lá sejam tomadas as providências cabíveis, inclusive no que toca à fiscalização sobre o cumprimento da obrigação de efetuar o pagamento das custas judiciais.



    7. Feita essa consideração, quanto ao tema de fundo anoto que a Constituição da República estabelece, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, que:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;” (grifos nossos).  



    8. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB).  



    9. Sob outro prisma, o art. 105, inc. I, al. “b”, da Constituição da República assim dispõe:  



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 



    I – processar e julgar, originariamente: 



    (...) b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;” (grifos nossos).  



    10. Assim, tratando-se de writ impetrado contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, é daquela Corte Superior a competência para o respectivo processamento.  



Dispositivo  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.  



    12. Com fundamento nos arts. 105, inc. I, al. “b”, da CRFB, 64, § 1º, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF, determino a remessa deste feito ao Superior Tribunal de Justiça.



     



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator